Tribunal: TJSP
Processo: 1005324-40.2017.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005324-40.2017.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HOSPITAL SÃO CAMILO IPIRANGA, é embargada JOSY PRISCILA NOGUEIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005324-40.2017.8.26.0007/50000 -Voto no 44578 morf
2
Embargos n.o 1005324-40.2017.8.26.0007/50000
Embargante:
Hospital São Camilo Ipiranga
Embargada:
Josy Priscila Nogueira
Comarca:
São Paulo (3a Vara Cível do F. Regional de Itaquera)
Juiz(a):
Celso Maziteli Neto
VOTO N.o 44.578
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a, por votação unânime, considerar aplicável ao caso a tese
de “estado de perigo”, tendo a ré celebrado o contrato de prestação de
serviços médico-hospitalares, ainda que expressamente na modalidade
particular, em razão de necessidade de atendimento urgente, diante da
fragilidade emocional decorrente do momento, o que tornou a obrigação
excessivamente onerosa, diante da assunção, por uma pessoa individualizada
e identificada, de dívida a qual, nas suas circunstâncias, estava muito acima
de sua capacidade econômica. Foi considerado que, no caso em análise, havia
urgência na situação e, ainda, a onerosidade excessiva da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005324-40.2017.8.26.0007/50000 -Voto no 44578 morf
3
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca a embargante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação
do julgamento.
Além disso, "consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados..." (art. 1.025 do CPC/2015).
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica